Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-28.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706939-28.2020.8.07.0019 RECORRENTE: DOMINGOS PATRÍCIO COELHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, conforme narrativa da vítima e testemunhas, em conjunto com o laudo de exame de corpo de delito, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras do art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06. 2. Confirmada a valoração negativa de três circunstâncias judiciais – culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito -, necessária a majoração da pena-base. 3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso, com a ulterior aplicação da suspensão condicional da pena (CP, art. 77). 4. A fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o recomendado para a quantidade de pena imposta é justificado pela avaliação negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, sustentando ser devido o afastamento da circunstância judicial relativa às consequências do crime, porquanto o fato de a vítima ter sido internada em hospital para tratar as lesões sofridas não ultrapassa o resultado esperado para o tipo. Sustenta, ainda, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa para o aumento da pena mínima em abstrato; b) artigo 33, §§ 2° e 3°, do CP, defendendo a fixação do regime aberto, haja vista se tratar de condenado primário e de bons antecedentes cuja pena é inferior a 4 (quatro) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 59, caput, e inciso II, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §§ 2° e 3°, do CP. Isso porque o STJ já assentou que “No caso, o regime mais gravoso foi fixado em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.” (AgRg no RHC 166.298/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021